Tribunal: TJDFT
Processo: 0765175-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM PERÍODO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA DO DIREITO DE DIRIGIR – INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR – PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA ROBUSTA SOBRE O REAL CONDUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de transferência dos pontos relativos à infração no GE0126160 do primeiro para a segunda requerente, uma vez que teria sido esta a verdadeira infratora e condutora do veículo quando do cometimento da infração.
2. Os recorrentes fundamentam suas razões recursais no suposto cerceamento de defesa, bem como na possibilidade de se promover a transferência da penalidade mesmo após o decurso do prazo administrativo.
3. Apesar de ser possível a indicação do infrator – a pessoa que estaria conduzindo o veículo no momento da autuação –, a posteriori e em juízo, tal demonstração, após longo transcurso do prazo legal administrativo (aproximadamente um ano), deve ser amparada em robusta evidência probatória, de modo a ficar demonstrado o real condutor na situação em que a multa foi aplicada, além do motivo de não ter sido indicado o condutor/infrator dentro do prazo legalmente previsto.
4. A mera indicação de terceiro para assumir a infração cometida, após os fatos, e a sua simples reiteração em juízo, não bastam para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e mais se presta à conveniente tentativa de furtar-se o infrator da responsabilização pelos atos cometidos.
5. Registre-se que a indicação do motorista infrator, aparentemente, não foi motivada pela própria infração, mas sim, como propósito ou justificativa para esquivar-se da responsabilização, ante a possibilidade de o primeiro autor não conseguir obter sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.
6. Corrobora essa ilação a pretensão recursal amparada exclusivamente nas teses de cerceamento de defesa que, diga-se, não ocorrida, posto que os autores juntaram os documentos que entenderam pertinentes com o ajuizamento da demanda, e de preclusão exclusivamente administrativa. Em nenhum momento afirmou-se ter ocorrido irregularidade no procedimento administrativo ou indicação de prova capaz a mudar o resultado da demanda.
7. O cenário narrado exige uma comprovação robusta dos fatos. A presunção de boa-fé da declaração de indicação do terceiro condutor fica relativizada, ante a utilização dessa prerrogativa como tese defensiva sem o mínimo amparo probatório. A simples afirmação de que estaria em casa no momento do cometimento da infração, por si só, não se presta a tal prova. Nesse sentido, tenho que os recorrentes não se desincumbiram de comprovar adequadamente os fatos e circunstâncias que envolveram a autuação, em dissonância com o previsto no art. 373, I, do CPC.
8. Não tendo os autores e recorrentes se desobrigado satisfatoriamente do ônus de esclarecer as situações relativas à infração, é caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno os recorrentes a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa.